Tribunal: TJPA
Processo: 0006936-79.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006936-79.2016.8.14.0401

APELANTE: PAULO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, WELINGTON SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006936-79.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES:
PAULO RODRIGO SANTOS FERREIRA e WELINGTON SANTOS DO NASCIMENTO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ROUBO CONSUMADO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP), em relação à vítima Leandro Roberto Machado da Costa, fixando pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto e 35 dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou nulidade do reconhecimento, subsidiariamente a desclassificação para roubo tentado e, ainda, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para roubo tentado; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto, consistente e harmônico, composto por depoimentos da vítima, testemunhas policiais, apreensão da arma de fogo e prisão em flagrante, o que comprova materialidade e autoria, afastando alegação de insuficiência probatória.

4.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento da vítima é corroborado por outros elementos autônomos de convicção, conforme jurisprudência do STJ.

5. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, aplicando-se a Súmula 582 do STJ.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância inerente ao tipo penal, configurando bis in idem. Afastada tal majoração, a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal.

7. Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas, comprovado pelo liame subjetivo entre os agentes e a execução conjunta da empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 59; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2470191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 16.04.2024, DJe 23.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2149780/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula 582/STJ; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO RODRIGO SANTOS FERREIRA
e
WELINGTON SANTOS DO NASCIMENTO
, por meio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória (ID 18773087) imputou, a ambos, a prática do crime previsto no art. 157, § 2º I e II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para absolver os apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pela prática do crime de roubo quanto à vítima Sergio Sousa da Hora, e, condená-los, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB em relação à vítima Leandro Roberto Machado da Costa, ambos
à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao
pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
,
no regime semiaberto
(ID 18773177).

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (ID 18773194), pleiteando a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória ou pela ilicitude de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, bem como, reforma da pena, no sentido de ser reconhecida a atenuante de confissão e afastado o concurso de pessoas.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, (ID 18773197), manifestando-se pelo seu conhecimento e improvimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do ID 19194885.

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa, sustenta, em sede recursal, a insuficiência do conjunto probatório para embasar o édito condenatório, sob a alegação de que não restaram devidamente demonstradas nos autos a autoria e materialidade delitiva.

A denúncia assim dispõe:

(...)

Narra o inquérito policial que no dia 26.03.2016, por volta das 22h, policiais militares estavam de ronda ostensiva pelo bairro de Nazaré, quando foram acionados pelas vítimas Sergio Sousa da Hora e Leandro Roberto Machado da Costa, os quais comunicaram que haviam acabado de sofrer assalto praticado por PAULO RODRIGO SANTOS FERREIRA E WELINGTON SANTOS DO NASCIMENTO.

Os denunciados, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, de calibre 32, municiadas com dois cartuchos, subtraíram de Sergio Sousa o aparelho celular e de Leandro Roberto, a moto da marca honda placa OTV-6518 e, em seguida, fugiram no veículo subtraído.

Ocorre que, a vítima Leandro Roberto acionou o alarme da sua moto, fazendo com que esta estancasse, porém, os denunciados desceram da moto e entraram em um coletivo indo para a área do Ver-o-Peso, onde foram localizados pelos policiais, ainda na posse do celular da vítima Sergio Sousa e da arma de fogo, sendo detidos e conduzidos à Seccional de São Brás para as providencias cabíveis.

Com efeito, o denunciado infringiu a disposição penal contida no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, uma vez que, subtraiu, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, os pertences das vítimas.

(...).

Em juízo (ID 18773154 a 18773158), foram coletados os depoimentos da vítima e testemunhas, conforme enfrentado na sentença, a seguir transcrita.
In verbis:

(...)

A
vitima Leandro Roberto Machado da Costa narrou em juízo
“que estava indo buscar a esposa no trabalho, na Av. Brás de Aguiar onde estacionou a motocicleta e ficou em frente ao local esperando quando os réus se aproximaram e anunciaram o assalto, sendo que um deles portava um revólver calibre 38; fizeram a revista na vítima e subtraíram a chave da motocicleta e o aparelho celular do segurança que estava em frente ao local do fato; em seguida os assaltantes empreenderam fuga; a vítima acionou a polícia militar e informou que havia ligado o sensor da motocicleta que iria travar em 01 (um) minuto; em seguida foi informado de que os assaltantes haviam abandonado a motocicleta e entrado em um coletivo, local onde foram presos em flagrante; após a prisão, compareceu à Seccional Urbana de São Brás onde reconheceu os acusados como as pessoas que lhe assaltaram”.

A testemunha/policial militar
Cláudio Adalberto Silva de Souza
ouvida perante este Juízo declarou “que estavam em ronda pelo bairro do Reduto quando foram acionados por um casal, os quais informaram que dois indivíduos haviam abandonado uma motocicleta e entrado em um ônibus coletivo que ia para o Ver-O-Peso; a testemunha entrou em contato com uma base da Polícia Militar que estava no Ver-O-Peso informando a ocorrência; os policiais fizeram a abordagem dos réus no veículo e encontraram uma arma de fogo em poder deles; eles foram conduzidos até a Seccional Urbana de São Brás; durante a condução a testemunha tomou conhecimento de que os réus haviam roubado a motocicleta”.

A testemunha/policial militar
Bernadete Monteiro da Natividade
, por sua vez, em juízo disse “que estava na base policial do Ver-O-Peso quando foi informa via rádio que dois meliantes haviam subtraído uma motocicleta, a qual foi abandonada na Doca, tendo os dois indivíduos subido em um ônibus; a sua guarnição interceptou o veículo e constatou que os acusados estavam dentro do coletivo; foi realizado os devidos procedimentos e durante a abordagem encontraram uma arma de fogo com o réu Welington Santos do Nascimento (...)”.

Do mesmo modo relatou a testemunha/policial militar
José Raimundo Alves Teixeira
que em sua oitiva neste juízo relatou: “que foi acionado por uma viatura solicitando apoio para uma ocorrência de um roubo, informando as características dos indivíduos, bem como relatava que tinham subido em um coletivo; a guarnição interceptou o ônibus e constataram a presença dos meliantes no interior do veículo; ao realizarem a revista encontraram uma arma de fogo em poder de Welington Santos do Nascimento; em seguida conduziram os réus para a Seccional Urbana de São Brás.

(...).

Nesse contexto, não se vislumbra, no presente feito, qualquer insuficiência probatória apta a comprometer a sentença condenatória proferida. Ao revés, os elementos constantes dos autos apresentam-se harmônicos e convergentes, evidenciando de forma segura tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

A vítima

Leandro Roberto Machado da Costa foi firme e coerente ao relatar que foi abordado por dois indivíduos armados quando aguardava sua esposa, ocasião em que lhe subtraíram a chave da motocicleta e o aparelho celular do segurança que estava nas imediações. Relatou, ainda, que acionou a polícia e ativou o sensor da motocicleta, que foi abandonada pelos assaltantes, os quais tentaram fugir em um ônibus coletivo, sendo posteriormente reconhecidos pessoalmente como os autores do roubo.

O relato da vítima foi integralmente corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, os quais participaram diretamente da operação que culminou na prisão em flagrante dos apelantes no interior de transporte coletivo, com a apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, encontrada em poder do réu Welington Santos do Nascimento.

Mister esclarecer, que a causa de aumento pelo uso de arma de fogo não foi reconhecida pelo juízo primevo, diante da publicação da Lei n. 13.654/2018, publicada em 24.04.2018, que beneficiava os infratores que tivessem cometido o crime de roubo com emprego de arma (
novatio legis in mellius)
.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente, evidenciando a autoria delitiva e afastando qualquer alegação de fragilidade da prova. A prisão em flagrante, o reconhecimento pessoal, a apreensão da arma e a coerência dos relatos testemunhais demonstram a prática do crime de roubo majorado, afastando-se, portanto, a tese sustentada pela defesa.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 226 DO CPP

Do mesmo modo, quanto ao reconhecimento pessoal, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não tem o condão de invalidar o reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos robustos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

No presente caso, o reconhecimento realizado pela vítima foi reforçado por outros meios probatórios igualmente consistentes e autônomos, como os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas policiais, a apreensão da arma de fogo em poder de um dos acusados e a prisão em flagrante no interior do transporte coletivo, imediatamente após a prática do crime.

Nesses termos, o STJ tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226 /CPP, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo
. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC. IV - Não tendo o agravo regimental ora sob exame trazido argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, nos termos em que proferida. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2470191 SP 2023/0348387-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Ademais, restou configurado, no caso concreto, o
distinguishing
em relação ao precedente suscitado, uma vez que a condenação dos apelantes não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, o que afasta a incidência das nulidades associadas ao descumprimento formal do art. 226 do CPP.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou fragilidade da prova, sendo incabível, na espécie, a exigência do cumprimento rigoroso das formalidades do reconhecimento, diante da presença de provas contundentes que apontam, com segurança, a autoria delitiva.

DA DESCLASSIFCAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO

Outrossim, não merece prosperar a alegação de que a conduta dos acusados se enquadraria na figura do roubo tentado, uma vez que restou incontroverso nos autos que houve a inversão da posse da res, ainda que por curto espaço de tempo, o que é suficiente para caracterizar a consumação do delito, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifei)

A subtração da motocicleta foi efetivada e os agentes conseguiram dela se apoderar, ainda que por instantes, sendo posteriormente compelidos a abandoná-la em razão da ativação do sistema de travamento.

Conforme já delineado pela jurisprudência, a consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sob vigilância da vítima ou da polícia, não se exigindo a posse mansa e pacífica.

Portanto, não há que se falar em crime tentado.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Com relação a pena, é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante à
primeira fase
da dosimetria, observa-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo
a quo
reconheceu, aos dois apelantes, como desfavoráveis apenas as
circunstâncias do crime
, sob o fundamento de que os acusados praticaram o roubo mediante violência e grave ameaça.

Todavia, tal fundamento revela-se inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual não pode justificar exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Dessa forma, impõe-se a
redução da pena-base ao mínimo legal
, para ambos, por ausência de motivação idônea a justificar majoração nesta fase da dosimetria, ou seja,
para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não há que se falar em atenuante, pois os apelantes não confessaram a prática delitiva em juízo, tampouco foi utilizada a confissão extrajudicial pelo magistrando sentenciado para condenação.

Ademais, sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, inaplicável a atenuação da pena diante da inteligência da Súmula 231 do STJ, a qual dispõe que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, mantida a pena no patamar mínimo previsto em lei.

Na 3ª fase
, a defesa pugna pelo afastamento do concurso de pessoas.

Inviável.

As declarações da vítima e das testemunhas são claras e harmônicas ao relatarem que dois agentes atuaram de forma conjunta na prática do delito, circunstância que revela evidente liame subjetivo e atuação em unidade de desígnios, configurando adequadamente o concurso de agentes.

Portanto, permanece a causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Assim sendo, preservo a fração de 1/6, utilizada na sentença condenatória, para majorar a pena, a fim de evitar o
non reformatio in pejus
, restando, fixada definitivamente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantido o regime semiaberto, aos dois apelantes.

Mantida a sentença em seus demais termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
dou parcial provimento
ao recurso para redimensionar a pena-base estabelecida aos apelantes, nos termos do voto.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025